Tribunal: CARF
Processo: 10830.909435/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.909435/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.532 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
HEWLETT PACKARD COMPUTADORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. PERDCOMP. ERRO EVIDENTE NA INDICAÇÃO DO
VALOR
TOTAL
DO
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO DO VALOR TOTAL EFETIVO.
Constatado erro evidente na indicação do valor total do crédito indicado pelo
contribuinte na PERDCOMP deve haver o reconhecimento pleno do direito
creditício.
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE SALDO CREDOR. NÃO
INSERIDO NA PERDCOMP OBJETO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO PERANTE A SRF.
Não constituindo o pedido de restituição ou compensação do saldo credor
como objeto da lide, não podem tais matérias ser apreciadas diretamente pelo
CARF. O pedido de restituição ou de compensação é direcionado à Secretaria
da Receita Federal, possuindo tais pedidos procedimentos próprios, previstos
na legislação tributária.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário de forma a reconhecer o direito creditório remanescente aqui discutido em
favor da Recorrente, desde que tal valor esteja disponível, cabendo à unidade de origem efetuar
tal exame. Contudo, nega-se a restituição ou compensação de ofício do saldo credor nesse
processo. Vencidos na votação os Conselheiros Evandro Correa Dias, Iágaro Jung Martins e
Paulo Mateus Ciccone que negavam provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.530, de 18 de maio
de 2021, prolatado no julgamento do processo 10830.904527/2009-32, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.909435/2009-49
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.532 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909435/2009-49

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da 15a Turma da
DRJ/RJ1, em sessão realizada em 29 de dezembro de 2014, por meio do qual o referido órgão
julgou procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte, de forma a
reconhecer o crédito tributário em favor da Contribuinte.
A Interessada apresentou ao Fisco DCOMP, por meio da qual pretende compensar
débitos de ESTIMATIVAS de IRPJ, mediante aproveitamento de um crédito decorrente do
pagamento indevido da ESTIMATIVA de IRPJ.
O pleito do contribuinte foi indeferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Campinas – SP, com fundamento no art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de
28/12/2005, tendo em vista “tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa
jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na
dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) devida no final do período de apuração ou para compor o saldo negativo
de IRPJ ou CSLL do período”.
Insatisfeita com o referido despacho decisório, a Interessada apresentou
manifestação de inconformidade, alegando, em síntese:
- QUE a autoridade administrativa equivocou-se ao qualificar o
recolhimento efetuado pela Requerente como um simples pagamento por
estimativa realizado no curso do ano-calendário, que, por conta do
resultado anual, mostrou-se indevido;
- QUE o que aconteceu, na verdade, foi um pagamento em duplicidade,
pois IRPJ devido por estimativa em dezembro de 2004 foi quitado por
meio de compensação devidamente declarada na DCTF referente ao 4°
trimestre de 2004;
- QUE após ter quitado a referida estimativa por meio de compensação, a
Requerente recolheu, por equivoco, um DARF, com a finalidade de
liquidar o mesmo débito, configurando- se aí o pagamento em duplicidade;
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.532 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909435/2009-49

- QUE por força do principio da verdade material, sempre presente na
seara administrativa, cumpre reconhecer o legitimo direito da Requerente
de aproveitar, para fins de compensação, a quantia recolhida aos cofres
públicos em duplicidade;
- QUE cabe ainda ressalvar, subsidiariamente, que a proibição da
compensação de débitos relativos às estimativas do IRPJ e da CSLL só
veio a se materializar a partir de 2009, com a entrada em vigor da MP 449,
recentemente convertida na Lei no 11.941/2009, que inseriu o inciso IX no
§ 3° do art. 74 da Lei 9.430/1996;
- QUE à época dos fatos aqui examinados, ainda não vigorava a Instrução
Normativa SRF no 600/2005 (cuja última retificação foi publicada no
D.O.U. de 19/01/2006), mas sim a Instrução Normativa SRF no 460/2004,
que, em consonância com o art. 74 da Lei 9.430/1996, permitia, no seu art.
26, uma realização ampla das hipóteses de compensação, incluindo os
débitos apurados por estimativa de IRPJ e CSLL;
- QUE, em matéria tributária, a lei e os atos regulamentares aplicáveis à
compensação são aqueles vigentes à época de sua realização, seja em
respeito ao principio da irretroatividade (art. 150, inciso III, da CF), seja
em respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (art. 5°, inciso
XXXVI, da CF), seja em respeito à norma do art. 105, do CTN.
A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade.
Em suma, o Órgão julgador entendeu que a Recorrente poderia utilizar o crédito
para fins de compensação, pois com base na Solução de Consulta Interna n° 19, de 05 de
dezembro de 2011; na IN RFB n° 900/08 e no art. 6 da Portaria RFB n° 3.222/11, os valores de
estimativas pagos a maior ou indevidamente podem ser objeto de compensação ou restituição,
como ocorre no presente caso. Após tal constatação, a DRJ analisou se houve ou não
recolhimento indevido. O exame foi feito pela própria DRJ, uma vez que os julgadores
entenderam suficientes os dados constantes nas bases de dados da Receita Federal. A conclusão
foi de que se poderia haver um crédito, então o Órgão julgador de primeiro grau entendeu que
seria o caso de reconhecer o direito creditório, de forma a homologar as compensações
declaradas até o limite do crédito aqui reconhecido.
Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio
do qual alegou, em suma, que: a) os Princípios do Formalismo Moderado, da Razoabilidade e da
Proporcionalidade impede que aspectos formais prevaleçam sobre a substância do ato praticado,
o que no caso não poderia o fisco ter pautado sua decisão exclusivamente no aspecto formal.
Ainda há de se considerar o Princípio da Verdade Material, o qual conduz ao mesmo resultado;
b) sendo constatada a realidade dos fatos, deveria a Autoridade fiscal determinar de ofício as
providências cabíveis, que é o reconhecimento do crédito e a homologação da compensação; c) a
MI indica o montante integral do indébito a título de crédito passível de restituição, não havendo
motivo para reconhecer apenas parte do crédito total; d) o julgador reconheceu o direito ao
crédito total; e) o não reconhecimento do montante integral caracteriza apropriação indébita; f) o
crédito é liquido e certo, podendo ser utilizado em outras compensações. Ao final, requer seja
reconhecida a totalidade do crédito e seja realizada a homologação das compensações declaradas
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.532 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909435/2009-49

na PERDCOMP, bem como a imediata restituição do saldo credor. Caso não seja feita a
restituição, requer que o crédito seja utilizado para quitação de débitos em compensação de
ofício, nos termos do art. 61 da IN n° 1.300/02
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir.
Tempestividade e admissibilidade
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de intimação
da decisão da DRJ (fl. 115 – 30/04/15), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 118 – 29/05/15), conclui-se que este é tempestivo.
Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.
Reconhecimento do valor total do crédito
Apesar do Recurso Voluntário ter sido procedente em favor da Contribuinte, esta
diverge do valor total do direito creditório reconhecido na decisão de primeira
instância. Transcreve-se abaixo o dispositivo do Acórdão (fl. 96) para elucidação
da questão.
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe,
ACORDAM os membros da Turma, por unanimidade, e nos termos do
voto do Relator, DAR PROVIMENTO à manifestação de
inconformidade, para: — a) RECONHECER o direito creditório
pleiteado pela Interessada, no valor original de R$ 1.369.950,59,
decorrente do recolhimento indevido da estimativa de IRPJ do mês
de dezembro de 2004; b) HOMOLOGAR as compensações declaradas
na DCOMP no 22389.53161.311005.1.3.04-2577 até o limite do referido
crédito. O julgador Marcus Vinicius de Lacerda Amorim apresentará
declaração de voto. (destaque não consta no original)
A discussão tem por objeto o fato da Contribuinte ter indicado na declaração de
compensação como valor do crédito total o valor de R$ 1.369.950,59 (fl. 24),
quando na verdade deveria ter sido o montante de R$ 1.662.572,03. A reconhecer
o direito ao crédito na menor monta, a DRJ teria limitado o direito da Recorrente,
segundo ela, motivo este pelo qual foi interposto o Recurso Voluntário.
Da análise dos fatos e dos documentos, conclui-se que merece acolhida a
pretensão da Recorrente para o Reconhecimento do maior crédito. Isto porque
todos os elementos probatórios conduzem ao resultado de que o valor do crédito
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.532 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909435/2009-49

seria de R$ 1.662.572,03. Dentre tais elementos estão a cópia do DARF nesse
valor (fl. 20), a indicação do mesmo DARF no Despacho Decisório (fl. 41), a
transcrição da tela do sistema da Receita que confirma existência da monta, além
do reconhecimento da própria DRJ, na decisão, (fl. 100).

Há de se destacar que a Requerente, em sua MI, indica o valor total de crédito na
monta de R$ 1.662.572,03, reconhecimento o cometimento de equívoco, bem
como suprimindo qualquer litígio que possa existir quanto à definição do valor.
Claramente se trata de equívoco por parte da Recorrente, sendo que o
reconhecimento do valor integral se daria com base no Princípio da Verdade
Material. Por outro lado, a supressão de parte do valor, em virtude do erro geraria
enriquecimento ilícito para a União, o que não atende à legislação nem às normas
gerais do direito. Assim, é de se reconhecer que o direito ao crédito deve se dar
em razão do efetivo valor pago, que é de R$ 1.662.572,03, devendo ser
homologadas
as
compensações
declaradas
na
DCOMP
no
22389.53161.311005.1.3.04-2577 até o limite do referido crédito, desde que ele
não tenha sido usado pela Contribuinte em outro processo.
Reconhecimento do valor total do crédito e restituição e compensação
A Recorrente requereu que após o reconhecimento do crédito, fosse feita a
restituição dele e, caso não deferida, fosse efetuada a compensação de ofício.
Não merece acolhida tais pretensões. Primeiramente porque a restituição ou
“compensação de ofício” de eventual saldo credor não constitui objeto da
presente demanda, mas tão somente o direito creditório e a homologação das
compensações apresentadas. Depois, porque os procedimentos para tais
operações devem ser formalizados inicialmente junto à Secretaria da Receita
Federal, não cabendo a este Conselho as efetuar de ofício. Por fim, o
procedimento para pleitear tais formas de repetição é regulado por lei,
necessitando haver a apresentação de declaração para isto, a qual demonstra,
inclusive, o interesse do contribuinte. Assim, entende-se ser o caso de
indeferimento do pedido de restituição ou de “compensação de ofício”
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma a reconhecer o direito
creditório remanescente aqui discutido em favor da Recorrente, desde que tal
valor esteja disponível, cabendo à unidade de origem efetuar tal exame. Contudo,
nega-se a restituição ou compensação de ofício do saldo credor nesse processo.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.532 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909435/2009-49

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário de forma a reconhecer o direito creditório remanescente aqui discutido em
favor da Recorrente, desde que tal valor esteja disponível, cabendo à unidade de origem efetuar
tal exame. Contudo, nega-se a restituição ou compensação de ofício do saldo credor nesse
processo.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital